Tribunal: TJBA
Processo: 8043670-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043670-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PABLO NASCIMENTO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento.
Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Ausência de comprovação. Desconto de
3
0% e parcelamento. Possibilidade. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente
.

II. Questão em discussão

2. Requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.
A análise da documentação acostada aos autos revela que a parte autora aufere
rendimentos
suficiente para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento
.

4.
Vale consignar que a benesse da assistência judiciária gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto.

5. Contudo, admite-se a concessão de descontos e parcelamento das custas processuais em casos nos quais a parte apresenta renda que não permite o seu pagamento integral, sem prejuízo próprio, como forma de garantir o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº

8043670-63.2025.8.05.0000
, em que
são
agravante
s

PABLO NASCIMENTO SANTANA EIRELI e OUTRO
e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.